Tribunal: TJES
Processo: 0014691-75.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014691-75.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: JOSE DIMAS GONCALVES

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014691-75.2020.8.08.0048

APELANTE:

BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO:
JOS
É
DIMAS GON
Ç
ALVES

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESCONHECIMENTO PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM OPORTUNIZAR A SUCESSÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA.

1. - A sucessão processual é admissível quando o autor, ao ajuizar a demanda, desconhece o falecimento do réu, devendo ser oportunizada a regularização do polo passivo.
A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC aplica-se quando há falecimento de uma das partes durante o curso do processo, mas a extinção da personalidade jurídica do réu antes do ajuizamento não impede a substituição pelo espólio ou sucessores, desde que o autor desconhecesse o óbito.

2. - A
jurisprudência pátria repudia a "nulidade de algibeira", estratégia processual em que uma parte silencia sobre um vício processual para alegá-lo posteriormente de forma oportunista. No caso, os herdeiros não informaram o falecimento do réu ao banco e continuaram na posse do bem financiado, evidenciando conduta contrária à boa-fé processual.

3. - A extinção do processo sem oportunizar a regularização do polo passivo viola os princípios da cooperação e da boa-fé objetiva, impondo-se a anulação da sentença e a determinação de citação do espólio ou sucessores do falecido, nos termos do art. 313, § 2º, do CPC.

4. - A ocultação dolosa do óbito por herdeiros que permanecem na posse do bem financiado caracteriza má-fé processual e impede a alegação de nulidade dos atos processuais praticados.

5. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos acordam os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE,
D
A
R PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 24 de março
de 20
25.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014691-75.2020.8.08.0048

APELANTE:

BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO:
JOS
É
DIMAS GON
Ç
ALVES

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O instituto da sucessão processual, previsto pelo art. 110, CPC, somente é aplicável quando o falecimento da parte ocorrer durante o trâmite do processo. Sendo o óbito anterior ao ajuizamento da demanda, a hipótese é de extinção do processo sem julgamento do mérito.

Desse juízo:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SUCESSÃO PROCESSUAL - DESCABIMENTO. 1. O instituto da sucessão processual, previsto pelo art. 110, CPC, somente é aplicável quando o falecimento da parte ocorrer durante o trâmite do processo. Sendo o óbito anterior ao ajuizamento da demanda, a hipótese é de extinção do processo sem julgamento do mérito. 2. Apelação desprovida.”

(TJ-MG - AC: 00094724420158130363 João Pinheiro, Relator: Des.(a) José Arthur Filho, Data de Julgamento: 11/06/2019, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2019)

Esta a regra, ou seja, ciente o autor de que a parte já faleceu o que acarreta a extinção de sua personalidade jurídica, não pode ajuizar ação contra o falecido e não se pode falar em sucessão processual que somente ocorre quando a morte falece no curso do processo.

Todavia, no caso, o apelante não tinha ciência da morte e os herdeiros embora tenham ficando de posse do veículo financiado e se mudado para
a Cidade de Itabira no
Estado de Minas Gerais, conforme certificado pelo Oficial de Justiça
(Certidão – folha 67)
, não comunicaram a morte ao banco apelante, sendo que a alegação de eventual nulidade configuraria nulidade de algibeira o que não é admitido pela jurisprudência pátria.

Saliente-se que digo em “configuraria” porque a MM. Juíza de Direito de ofício alegou esta questão e extinguiu o processo apenas com base no fato de que a morte foi anterior ao ajuizamento da ação, ignorando que o banco apelante não tinha ciência desta informação.

No caso
a morte do falecido apelado o ocorreu em 08/09/219
(Certidão de óbito – folha 81)
e o Banco ajuizou a ação de busca e apreensão em 17/09/2019, sendo a certidão de óbito apenas foi acostada aos autos no dia 09/
03/2022 e o apelante apenas foi intimado desta certidão no dia 11/03/2022.

Neste caso, tenho que a sentença deve ser anulada ante a boa-fé objetiva da apelante e ante a flagrante má-fé dos herdeiros do apelado que se apossaram do bem, deixaram de pagar o contrato de financiamento do veículo e ainda mudaram de Estado levando consigo o automóvel financiado.

Mudando o que deve ser mudado este o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em caso de cumprimento de sentença:

“
Agravo de instrumento. Cobrança de condomínio. Cumprimento de sentença. Alegação, do coexecutado, de nulidade dos atos processuais após o falecimento da coexecutada. Comunicação sobre o falecimento da parte realizada apenas passados três anos do fato. Silêncio sobre o fato ensejador de nulidade, comunicado posteriormente, que configura estratégia denominada "nulidade de algibeira". Tese repelida Litigância de Má-fé. Caracterização. Proceder temerário. Comunicação acerca do falecimento da coexecutada, sua esposa, passados três anos do fato e somente às vésperas da ocorrência de leilão. Lesão ao dever elementar de boa-fé (art. 5º do CPC). Conduta processual que importa em improbidade processual. Evidente intuito protelatório. Incidência do art. 80, incisos I, IV e V do CPC. Condenação mantida. Recurso desprovido.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2201433-21.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 30/11/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)

Neste julgamento, o Desembargador Rômolo Russo assinalou que:

“
Trata-se de estratégia processual já reconhecida e rechaçada pelos tribunais superiores, denominada de "nulidade de algibeira", em expressão cunhada pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, no julgamento do REsp nº 756.885/RJ, consistente no silenciamento acerca de vício processual acarretador de nulidade, alegado em momento mais conveniente ao interessado:

"AUSÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO DO ART. 18, § 2º, DO CPC. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO E DOS PREJUÍZOS. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIMITES DA LIDE. COISA JULGADA. ART. 610 DO CPC.

1. Não há ofensa ao Art. 535 do CPC se, embora rejeitando os embargos de declaração, o acórdão recorrido examinou todas as questões pertinentes.

2. A condenação prevista no Art. 18, § 2º, do CPC, pressupõe dolo da parte que litiga de má-fé, além de demonstração inequívoca do prejuízo causado à parte contrária.

3. Sem que haja prejuízo processual, não há nulidade na intimação realizada em nome de advogado que recebeu poderes apenas como estagiário. Deficiência na intimação não pode ser guardada como nulidade de algibeira, a ser utilizada quando interessar à parte supostamente prejudicada.

4. Não é lícito incluir na condenação, em sede de liquidação, valores não postulados na inicial e não mencionados na sentença liquidanda, sob pena de ofensa ao Art. 610 do CPC"

(REsp n. 756.885/RJ, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 14/8/2007, DJ de 17/9/2007, p. 255.) .

Tal comportamento já foi por vezes condenado em casos similares julgados por este Tribunal:

"Nulidade Execução de título executivo extrajudicial Falecimento de coexecutada - Penhora Habilitação de herdeiro

Arrematação. A estratégia de permanecer silente, reservando a alegação de nulidade para momento posterior, caracteriza a denominada" nulidade de algibeira ", que tem sido repelida pelo Superior Tribunal de Justiça. Recurso não provido."

(TJSP; Agravo de Instrumento 2074626-24.2021.8.26.0000; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Porto Ferreira - 1a Vara; Data do Julgamento: 29/06/2021; Data de Registro: 29/06/2021)

"Ação rescisória Alegação de vício de citação Consignação em pagamento Carta citatória encaminhada para o endereço do réu, que já havia falecido e respectivo aviso de recebimento firmado pela companheira dele, posteriormente nomeada inventariante Revelia decretada nos autos de origem Nulidade processual que foi causada pelo próprio comportamento da inventariante, que deixou de se manifestar, noticiando o falecimento de seu companheiro, o que possibilitaria a emenda da inicial e correção do polo passivo Hipótese da chamada nulidade de"algibeira"- Sentença rescindenda mantida - Rescisória improcedente."

(TJSP; Ação Rescisória 2243934-34.2016.8.26.0000; Relator (a): A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Aparecida - 2a Vara; Data do Julgamento: 03/10/2018; Data de Registro: 05/10/2018)

"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeita alegação de nulidade processual, com aplicação de multa por litigância de má-fé.

Manutenção. No curso do cumprimento de sentença, veio a informação do falecimento de um dos coexecutados, o que deu ensejo à habilitação dos herdeiros do falecido. Inviável acolher a pretensão da executada para reconhecer a ineficácia dos atos processuais praticados no período que compreende a data do óbito e a publicação da decisão que habilitou os herdeiros. Atos processuais desprovidos de vícios que pudessem comprometer sua validade ou eficácia. Cabia à executada demonstrar, ou ao menos mencionar, de forma clara e objetiva, os gravames sofridos, e desse ônus não se desincumbiu. A parte supostamente prejudicada não aventa qualquer prejuízo, e, se não houve prejuízo, não deve ser declarada a nulidade, ou ineficácia, de ato processual algum. A tentativa da agravante de garimpar nulidade ou ineficácia inexistente tem contornos de nulidade de algibeira, ou nulidade de bolso, que não é tolerada pela jurisprudência pátria, pois viola a boa-fé processual. Correta, ademais, a aplicação de multa por litigância de má-fé no patamar máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, pois a conduta da parte caracteriza oposição injustificada ao andamento do cumprimento de sentença, a teor do art. 80, IV, do CPC/2015. Recurso desprovido."

(TJSP; Agravo de Instrumento 2150678-66.2018.8.26.0000; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2018; Data de Registro: 10/08/2018)

E, especialmente abordando situação similar à dos presentes autos, já decidiu o C. STJ:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAR A AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO, PERTENCENTE AOS EXECUTADOS, CASADOS ENTRE SI. SUPERVENIÊNCIA DE MORTE DO COEXECUTADO, NÃO INFORMADA NOS AUTOS PELA SUA ESPOSA (COEXECUTADA) POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA, TAMPOUCO NOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO SEM A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO, CONCLUSÃO ACERCA DA QUAL A COEXECUTADA, INTIMADA, PERMANECEU SILENTE, A REDUNDAR NA SUA CONCORDÂNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS HERDEIROS A RESPEITO DA AÇÃO EXECUTIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se o ato processual, especificamente a avaliação do bem penhorado - realizado em momento posterior à morte de coexecutado, sem a respectiva substituição processual pelo espólio - reveste-se de nulidade absoluta, na específica hipótese em que a esposa, também coexecutada, deixa, deliberadamente, de informar ao Juízo a respeito do óbito de seu marido não apenas na primeira oportunidade em que deveria fazê-lo (na ocasião em que se insurgiu contra a decisão que determinou a constrição de seu imóvel), mas nos atos processuais que se seguiram. Inclusive, uma vez intimada a respeito da avaliação do bem constrito de que é titular, manteve-se silente, a redundar, por consequência, na sua concordância.

2. Nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Civil, a superveniência do óbito de uma das partes enseja a imediata suspensão do processo - desde o evento morte, portanto -, a fim de viabilizar a substituição processual da parte por seu espólio. Fica nítido, de seus termos, o objetivo de preservar o interesse particular do espólio, assim como dos herdeiros do falecido. Naturalmente, em sendo este o propósito da norma processual, a nulidade advinda da inobservância desta regra é relativa, passível de declaração apenas no caso de a não regularização do polo ensejar real e concreto prejuízo processual ao espólio. Do contrário, os atos processuais praticados, a despeito da não suspensão do feito, hão de ser considerados absolutamente válidos.

3. A caracterização de alegado prejuízo processual, advinda da não suspensão do feito, mostra-se absolutamente incoerente quando a parte a quem a nulidade aproveitaria, ciente de seu fato gerador, não a suscita nos autos logo na primeira oportunidade que lhe é dada, utilizando- se do processo como instrumento hábil a coordenar suas alegações e trazendo a lume a correlata insurgência, ulteriormente, no caso de prolação de decisão desfavorável, em absoluta contrariedade aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da boa-fé processual.

4. Na espécie, o único ato processual realizado nos autos, antes da regularização da parte no polo passivo da ação executiva, foi a avaliação do bem penhorado, que contou com a concordância (implícita) da executada (então titular do bem) e genitora dos herdeiros, que, por evidente, atua no processo na defesa dos direitos que lhes são comuns. Mostra-se, assim, de todo insubsistente a argumentação expendida pelo espólio recorrente, de que poderia, em tese, aventar uma série de questões (como a parcialidade do perito, suscitar quesitos, impugnar o valor, etc).

Ressai absolutamente claro que o prejuízo alegado pelo espólio é meramente hipotético, não se extraindo de sua argumentação nenhum fato concreto que pudesse infirmar a avaliação homologada judicialmente. Não se antevê, assim, nenhum prejuízo processual, cuja arguição é totalmente incoerente com a postura processual adotada pela executada, que laborou decisivamente para a subsistência do vício processual.

5. Recurso especial improvido.

(REsp n. 2.033.239/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.).”

No mesmo sentido, transcrevo outro precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FALECIMENTO DE UM DOS RÉUS DURANTE A FASE DE CONHECIMENTO - INOCORRÊNCIA DE SUCESSÃO PROCESSUAL IMEDIATA - SENTENÇA PROFERIDA - NULIDADE RELATIVA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS - "NULIDADE DE ALGIBEIRA" - INADMISSÍVEL.

- Conforme entendimento sedimentado no REsp nº 2.033.239, "a prática de um ato processual após a morte da parte, sem a respectiva substituição pelo espólio, gera nulidade relativa". Desse modo, passível de ser declarada apenas se a não regularização do polo causar real prejuízo processual ao espólio. Caso contrário, os atos processuais praticados são considerados absolutamente válidos

- Inexistindo prova de algum prejuízo às partes, não deve ser declarada a nulidade dos atos processuais praticados ( CPC, art. 282, § 2º), sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ( REsp 725.984/PR; RMS 18.923/PR)

- A jurisprudência caracteriza como "nulidade de algibeira" aquela em que há "a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício" ( REsp 1.637.515-AM) - De acordo com o Informativo nº 741 do STJ, "a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada"nulidade de algibeira"".

(TJ-MG - AI: 14091862520238130000, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 22/08/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2023)

Assim,
tenho que deve haver a sucessão processual havendo a retificação do polo passivo para que conste com apelado o Espólio de José Dimas Gonçalves
ou o seu sucessor
Rodrigo Lana Gonçalves,
conforme dispõe o art. 110
e art. 313, inciso I, §§ 1º e 2º,
do CPC:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no
art. 313, §§ 1º e 2º.

“
Art. 313. Suspende-se o processo:

I -
pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

[...
]

§ 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689.

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.”

Por estas razões, dou provimento ao recurso e anulo a sentença recorrida determinando que seja procedida a sucessão processual do falecido pelo seu Espólio ou pelo seu sucessor.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)